Tribunal: TJES
Processo: 5025096-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Demissão ou Exoneração; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025096-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PHILIPE KAROL WOJTYLA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ATUAÇÃO DE ENCARREGADO COM DIPLOMA FALSO. INCOMPETÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar conduta de policial militar, culminando na sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). O apelante alega prescrição do processo, irregularidades na condução do PAD, incluindo atuação de encarregado com diploma falso, e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição na condução do PAD; (ii) verificar se as suspensões do processo administrativo foram justificadas; (iii) apurar se a atuação do encarregado desqualificado compromete a validade do procedimento; e (iv) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas solicitadas pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da ação disciplinar não se verifica, pois o PAD fora legitimamente prorrogado, conforme o art. 83, §1º, do RDME, sendo as suspensões causadas por diligências requeridas pela defesa, inclusive incidentes de sanidade mental e pedido para composição de junta de saúde.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o mero extrapolamento de prazo em processo administrativo não enseja nulidade, salvo comprovação de prejuízo ao acusado ("pas de nulité sans grief"), o que não foi demonstrado no caso concreto.

5. A eventual desqualificação do encarregado por uso de diploma falso não afeta a validade do processo, pois sua função é meramente instrutória, cabendo a decisão final à autoridade competente, no caso, o Comandante Geral da PMES.

6. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que as provas consideradas essenciais já estavam nos autos, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. O juiz tem prerrogativa de indeferir provas que considere impertinentes ou protelatórias, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prorrogação do prazo de conclusão de processo administrativo disciplinar, quando fundamentada em diligências legítimas e requeridas pela defesa, não configura prescrição. 2. A desqualificação do encarregado do PAD por eventual irregularidade em sua formação não invalida o processo, desde que a decisão final seja proferida por autoridade competente. 3. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de provas é justificado pela suficiência das provas já existentes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: RDME, arts. 83, §1º, 90, 99, §6º, 114, §6º, 119, parágrafo único, 145.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 16.815/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 18.4.2012; MS 15.810/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30.3.2012; AgInt no AREsp n. 1.995.899/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29.8.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou na exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar, em razão de suposta prescrição e irregularidades na condução do procedimento, incluindo a atuação de encarregado que utilizou diploma falso para ascensão ao cargo.

Argumenta o apelante, em síntese: i) houve desrespeito ao prazo prescricional de dois anos previsto no art. 145 do RDME, uma vez que o PAD durou mais de três anos; ii) a demora no processo administrativo não pode ser atribuída a ele, mas à administração pública, pela falta de médicos para compor a junta de saúde; iii) o encarregado do processo não possuía a qualificação necessária, pois utilizou diploma falso, o que comprometeria a validade do procedimento; iv) a sentença desconsiderou seu direito à produção de provas, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A alegação de prescrição da ação disciplinar formulada pelo apelante não se sustenta juridicamente, conforme ressaltado pelo magistrado de primeira instância. Embora o prazo de dois anos previsto no art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME) tenha sido ultrapassado, o Processo Administrativo Disciplinar fora prorrogado legitimamente, em conformidade com o disposto no art. 83, §1º, do RDME, em razão da necessidade de realização de exames e diligências, as quais foram requeridas pela própria defesa do apelante.

Os autos evidenciam que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento disciplinar ocorreram no dia 01 de janeiro de 2016, quando o recorrente praticou violência física contra Fernanda Daiani Santos durante uma ocorrência policial. Além disso, o apelante utilizou uniforme em desconformidade com o regulamento, encontrando-se sem boina e com o coldre na perna.

Apesar de a decisão final no PAD, que resultou no licenciamento do apelante a bem da disciplina das fileiras da PMES, ter sido proferida apenas em 27 de janeiro de 2020, deve-se destacar que as interrupções e suspensões do processo foram causadas por solicitações da própria defesa, visando garantir o direito de ampla defesa, e não por inércia da administração.

A primeira suspensão do PAD ocorreu em 19 de setembro de 2016, em razão da instauração de incidente de sanidade mental solicitado pelo recorrente em defesa prévia, com base nos arts. 99, §6º e 119, parágrafo único, do RDME. O processo permaneceu suspenso até 03 de maio de 2018, quando a Diretoria de Saúde da PMES o declarou apto para responder ao processo.

Além disso, em 31 de julho de 2018, ocorreu nova suspensão em decorrência de pedido do apelante para ser submetido à Junta Militar de Saúde Especializada, conforme o art. 114, §6º, do RDME.

Posteriormente, em 16 de abril de 2019, houve nova suspensão em razão de pedido do outro militar envolvido no mesmo PAD para a separação dos procedimentos disciplinares, a fim de garantir a razoável duração do processo. Essa solicitação foi aceita pela administração, gerando mais uma paralisação.

Em 16 de maio de 2019, diante das dificuldades para concluir as oitivas do apelante, o corregedor da PMES solicitou a prorrogação do prazo do PAD, conforme prevê o art. 83, §1º, do RDME. Essa medida, tomada dentro da legalidade, justifica-se pelas dificuldades operacionais encontradas no curso do processo, reforçando que a administração estava diligente e cumprindo as formalidades legais para a continuidade da instrução.

Ora, como se observa, não há razão para a declaração de nulidade do procedimento, até porque, segundo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero extrapolamento do prazo em processos administrativos disciplinares não enseja, por si só, a nulidade do feito. O excesso de prazo só é capaz de macular o processo se houver demonstração de prejuízo efetivo ao acusado, conforme o princípio "pas de nulité sans grief". Precedentes: MS 16.815/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 18.4.2012; e MS 15.810/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30.3.2012.

Diante disso, não há que se falar em constrangimento ilegal ou nulidade do processo. Afinal, o excesso de prazo para a conclusão da instrução foi provocado pela defesa.

Também dever ser rejeitada a alegação de nulidade baseada na incompetência e desqualificação do encarregado responsável pela condução do procedimento disciplinar.

É preciso considerar, inicialmente, que, nos termos do
art. 90 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME)
, o encarregado do PAD possui funções limitadas, restringindo-se à colheita de provas e à apuração dos fatos que envolvem o acusado. Logo, a eventual desqualificação do encarregado não comprometeria a validade do processo como um todo, pois sua atuação não se confunde com a fase decisória.

Ademais, a decisão de licenciamento a bem da disciplina do apelante foi proferida pela
autoridade competente
, ou seja, pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, conforme previsto no
art. 20 do RDME
. A competência para aplicar a sanção disciplinar, nesse caso, recai sobre essa autoridade superior, a quem cabe, ao final do processo, avaliar as provas colhidas e determinar a punição adequada. Assim, ainda que houvesse irregularidade na qualificação do encarregado, tal vício não afetaria a legitimidade da decisão final, que foi proferida por autoridade dotada de competência legal.

Outro aspecto fundamental é a ausência de
prejuízo concreto ao direito de defesa
do apelante, uma vez que o apelante teve ampla oportunidade de exercer sua defesa, apresentando provas e requerendo diligências, o que demonstra que o contraditório foi devidamente assegurado ao longo de todo o processo.

A decisão de licenciamento do apelante, portanto, não se baseou nas conclusões do encarregado, mas em procedimento que respeitou todas as garantias processuais e cujas decisões foram devidamente fundamentadas e respaldadas pelas provas colhidas.

Vale registrar ainda, como bem salientou o magistrado sentenciante, que nem sequer há elementos probatórios suficientes para confirmar que o encarregado utilizou diploma falso para ascender ao cargo.

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa, pelo indeferimento das provas requeridas pelo recorrente,, não se sustenta

O STJ é firme ao estabelecer que os princípios da
livre admissibilidade da prova
e da
persuasão racional
conferem ao julgador a prerrogativa de determinar quais provas são essenciais à resolução da controvérsia e, igualmente, de indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Assim, o julgamento da causa sem a produção de determinadas provas solicitadas pela parte não configura cerceamento de defesa quando há instrução suficiente no feito, permitindo ao magistrado a formação de seu convencimento com base nos elementos já disponíveis. (AgInt no AREsp n. 1.995.899/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

No caso em análise, verifica-se que a única prova relevante para o deslinde da controvérsia era a
prova documental
, a qual já havia sido integralmente produzida e estava disponível nos autos, pois ofereceu ao magistrado dados suficientes para que fosse formado o convencimento sobre a questão de fundo, sem necessidade de dilação probatória adicional. Portanto, o julgamento antecipado da lide, com base nas provas apresentadas, não caracteriza cerceamento do direito de defesa.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões